Tribunal: TJBA
Processo: 8022859-87.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022859-87.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS FERREIRA CAMPOS Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À INCLUSÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER INFRINGENTE E PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados em cumprimento de sentença de mandado de segurança transitado em julgado. 2. Alegada omissão quanto à análise de parcelas remuneratórias (ATS e honorários de magistério), ausência de descontos em determinados meses e contradição em relação à inclusão de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Verificação da existência de omissão ou contradição na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos possuem apenas caráter infringente e protelatório, visando rediscutir o mérito da decisão já proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A decisão embargada enfrentou de forma clara e expressa as matérias alegadas pelo Estado, com fundamento em jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal no sentido de que verbas de caráter permanente não integram a base de cálculo do teto remuneratório. 5. O tema dos honorários advocatícios deve ser debatido na execução, não havendo omissão a ser suprida. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 6. Pretensão de rediscussão da matéria já decidida, configurando caráter nitidamente infringente dos embargos. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8022859-87.2022.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, JOSÉ CARLOS FERREIRA CAMPOS, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11